Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONTRA A QUAL ATUA. AUTONOMIA E PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresentar algumas das incorreções previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Havendo omissão no tocante ao pedido de condenação do ente distrital em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, necessário se faz sanar o defeito.
3. Nos casos em que a demanda é proposta pela Defensoria Pública em desfavor do ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e devedor, fazendo incidir o teor da Súmula 421 do STJ, que prevê que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.
4. A autonomia que se reconhece à Defensoria Pública diz respeito unicamente à sua independência técnica para atuar segundo as suas atribuições legais, não podendo ser convenientemente confundida e elevada à qualidade de personalidade jurídica, que é a capacidade de ser titular de direitos ou devedor de obrigações no plano do Direito Civil ou do Direito Público.
5. A insistência que reiteradamente vem se manifestando o órgão de representação e acesso dos hipossuficientes a residir em juízo já não se justifica no singelo aviso que se acaba de fazer, mas deixa entrever o propósito de simplesmente arrecadar recursos a título de honorários sucumbenciais para em seguida destiná-los a outros fins que já se anunciam claros na similitude com a advocacia pública em geral.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, no entanto, acórdão mantido nos termos em que proferido.